Tribunal: TJMT
Processo: 1016253-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016253-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), ROSELI GALDINA MAGALHAES - CPF: 705.352.211-34 (AGRAVADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RENATO NAVAS PAIVA - CPF: 369.231.618-60 (ADVOGADO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), ANDERSON MARTINS RIBEIRO - CPF: 268.247.808-55 (ADVOGADO), JULIANA MARIA DE ABREU ALBUQUERQUE VAN MELIS - CPF: 331.654.888-27 (ADVOGADO), ANDERSON MARTINS RIBEIRO - CPF: 268.247.808-55 (ADVOGADO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), JULIANA MARIA DE ABREU ALBUQUERQUE VAN MELIS - CPF: 331.654.888-27 (ADVOGADO), RENATO NAVAS PAIVA - CPF: 369.231.618-60 (ADVOGADO), ROSELI GALDINA MAGALHAES - CPF: 705.352.211-34 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– LIMINAR DEFERIDA – MORA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como é cediço, a constituição do devedor em mora não é pressuposto para o ajuizamento da ação, e sim condição para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Aliás, o próprio Decreto-Lei 911/69 não exige a notificação para o ajuizamento da demanda, sendo ato de mera confirmação da mora e a critério do credor, conforme dispõe o § 2.o, do art. 2.o do citado dispositivo.

Na hipótese,
diferentemente do que alegado pela Agravante no Instrumental, o débito objeto da demanda não se refere à parcela de n.o 06, mas a outras 04 (quatro) parcelas que estão em atraso - n.o 09, 19, 20 e 22 - das quais foi devidamente notificada, em 29/06/2021, como se vê do ID. 59962401 – autos principais.

Até prova em contrário, a Recorrente foi constituída em mora porque a notificação extrajudicial enviada pelo Banco Embargante foi encaminhada para o endereço informado pela própria devedora no contrato.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016253
-34.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSELI GALDINA MAGALHÃES
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
n.o 1011225-79.2021.8.11.0002 movida pela instituição financeira
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos em favor do Banco Agravado.

Inconformada, a Agravante busca a reforma da decisão objurgada ao argumento de que o Recorrido não preencheu os requisitos para a concessão da medida liminar pretendida na Exordial, haja vista que o débito que ensejou a vertente demanda foi devidamente quitado pela Recorrente antes do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

Sustenta que não houve constituição da devedora em mora, nos moldes estabelecidos no § 2.o, do art. 2.o, do Decreto 911/69, bem como do Verbete Sumular n.o 72 do STJ, eis que efetivamente pagou o débito objeto da demanda.

Por derradeiro, aduz que a decisão merece reforma, pois além de ferir a legislação vigente, gera para ela risco de dano grave e de difícil reparação.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse revogada a medida liminar de busca e apreensão. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID 101641486).

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o efeito suspensivo foi revogado (ID 102237982).

Contrarrazões apresentadas no ID 104541485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Banco agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão, em 12/04/2021, alegando que a Agravante financiou um veículo em 48 prestações mensais de R$ 824,69 (oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos); todavia, não efetuou o pagamento das parcelas 09, 19, 20 e seguintes.

Em sua petição inicial, o Banco juntou a notificação extrajudicial referente à parcela de n.o 06, a qual se encontrava quitada, razão pela qual o Juiz de primeiro grau determinou emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse a mora da parte requerida, na forma do art. 2.o, § 2.o, do Decreto Lei 911/69, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, do CPC).

Em resposta, o Autor/Agravado juntou a notificação extrajudicial da Requerido/Agravante em relação às parcelas 09, 19, 20 e 22, razão pela qual foi deferida a medida liminar de busca e apreensão.

Inconformada, a Agravante diz que o Recorrido não preencheu os requisitos para a concessão da medida liminar pretendida na Exordial, haja vista que o débito que ensejou a vertente demanda foi devidamente quitado antes do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

Pois bem. Da análise dos elementos fático-probatórios até agora produzidos, tenho que o Juiz singular agiu com o costumeiro acerto, razão pela qual deve ser mantida a decisão objurgada.

Com efeito,
a constituição do devedor em mora não é pressuposto para o ajuizamento da ação
, e sim condição para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Aliás, o próprio Decreto-Lei 911/69 não exige a notificação para o ajuizamento da demanda, sendo ato de mera confirmação da mora e a critério do credor, conforme dispõe o § 2.o do art. 2.o do citado dispositivo,
in verbis
:

Art. 2.o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2.o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que o prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

Na hipótese,
diferentemente do que alegado pela Agravante no Instrumental, o débito objeto da demanda não se refere à parcela de n.o 06, mas a outras 04 (quatro) parcelas que estão em atraso - n.o 09, 19, 20 e 22 - das quais foi devidamente notificada em 29/06/2021, como se vê do ID. 59962401 – autos de origem.

Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que a Recorrente foi constituída em mora porque a notificação extrajudicial enviada pelo Banco Embargante foi encaminhada para o endereço informado pela própria devedora no contrato, como se vê no ID. 53175442 – autos de origem.

Assim, uma vez comprovada a constituição da devedora em mora, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a liminar reintegratória.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.I - Na esteira do art. 3o, c/c o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual
e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação,

através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato
. II - A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato.
(TJMT - RAI 1001117-30.2017.8.11.0002 – REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 06/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECRSO DESPROVIDO. De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor.
(TJMT - RAI No 1013561-67.2018.8.11.0000 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 01/02/2019).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021